Tribunal: TJSP
Processo: 1096575-73.2025.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Francisco Loureiro(Corregedor Geral)
Órgão colegiado: Conselho Superior da Magistratura;
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Apelação. Usucapião Extrajudicial. Impugnação fundamentada. Apelação desprovida.
I. Caso em Exame
Apelação interposta contra sentença que manteve a recusa do Oficial de Registro de Imóveis em prosseguir com o procedimento de usucapião extrajudicial do imóvel, em razão da apresentação de impugnação pelo sucessor do titular de domínio.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão

Ementa:
Apelação. Usucapião Extrajudicial. Impugnação fundamentada. Apelação desprovida.
I. Caso em Exame
Apelação interposta contra sentença que manteve a recusa do Oficial de Registro de Imóveis em prosseguir com o procedimento de usucapião extrajudicial do imóvel, em razão da apresentação de impugnação pelo sucessor do titular de domínio.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se a impugnação apresentada pelo sucessor do confrontante é fundamentada, a impedir o prosseguimento do procedimento de usucapião extrajudicial.
III. Razões de Decidir
3. A impugnação questiona a veracidade e a natureza da posse alegada pelo apelante, sustentando posse própria e custeio de despesas, o que descaracteriza abandono do imóvel.
4. A impugnação tem potencial de afastar o direito do apelante, sendo matéria probatória que não pode ser dirimida na via administrativa.
IV. Dispositivo e Tese
5. Apelação desprovida.
Tese de julgamento:
1. A impugnação fundamentada impede o prosseguimento do procedimento de usucapião extrajudicial. 2. Questões probatórias devem ser resolvidas na esfera jurisdicional contenciosa.
Legislação Citada:
Lei n. 6.015/73, art. 216-A, § 10; NSCGJ, t. II, subitens 420.2, 420.3, 420.4, 420.5 e 420.8 do Cap. XX.
Jurisprudência Citada:
CSM, Apelação n. 1032941-74.2023.8.26.0100, Rel. Fernando Torres Garcia, j. 05.12.2023.